Tribunal: TJBA
Processo: 8010609-80.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL MANDADO DE SEGURANÇA N.º 8010609-80.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: ALAGOINHAS PROCESSO DE 1° GRAU: 0302666-49.2015.8.05.0004 IMPETRANTE: CLARICE PIMENTEL ARAGAO ADVOGADA: CLARICE PIMENTEL ARAGAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ADVOGADA CONSTITUÍDA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE REMARCAÇÃO DA SESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA RESTABELECER SANÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 265 DO CPP, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 14.752/2023. RESPONSABILIZAÇÃO DISCIPLINAR A SER APURADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE. MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SEGURANÇA CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por Clarice Pimentel Aragão, advogada em causa própria, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, com o objetivo de afastar a condenação ao pagamento dos custos da remarcação de sessão do Tribunal do Júri, no valor de R$ 1.499,50, e a multa de 10 salários-mínimos que lhe foram impostas em razão de sua ausência em plenário, no processo em que atuava na defesa técnica de José Ronaldo Carvalho dos Santos, acusado de crime doloso contra a vida submetido ao Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo criminal pode impor diretamente ao advogado multa processual por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça em razão de ausência à sessão do Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se é legal atribuir pessoalmente ao defensor o ressarcimento dos custos administrativos decorrentes do adiamento da sessão plenária, sem previsão expressa no processo penal e sem apuração específica de responsabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança é cabível, pois o ato impugnado tem conteúdo sancionatório autônomo, produz efeitos patrimoniais imediatos e pode ensejar cobrança e inscrição em dívida ativa, sem recurso com efeito suspensivo apto a sustar prontamente seus efeitos. 4. A redação atual do art. 265 do CPP, dada pela Lei n.º 14.752/2023, afasta a imposição de multa pelo juízo criminal ao advogado e reserva ao órgão correicional competente a apuração de eventual infração disciplinar. 5. Não é admissível a aplicação subsidiária dos arts. 80, IV, e 81, § 2º, do CPC para impor, no processo penal, multa por litigância de má-fé que, na prática, restabelece sanção pecuniária excluída pelo CPP. 6. A incidência subsidiária do CPC não pode servir, em prejuízo da defesa, para reintroduzir sanção afastada pelo legislador penal, sob pena de analogia in malam partem. 7. O art. 77, § 6º, do CPC também afasta a imposição judicial dessas penalidades aos advogados, cuja eventual responsabilidade disciplinar deve ser apurada pelo órgão de classe ou corregedoria. 8. A condenação pessoal da advogada ao pagamento dos custos da sessão cancelada é ilegal, por constituir sanção pecuniária sem previsão no processo penal e sem procedimento próprio para apuração de dolo ou culpa, com contraditório e ampla defesa. 9. A prévia comunicação da ausência não basta para justificá-la, sobretudo quando o impedimento decorre de viagem contratada após a ciência da data do julgamento, em processo com réu preso. 10. A cronologia dos fatos autoriza a apuração disciplinar da conduta da impetrante, sendo legítima a manutenção do ofício à OAB/BA para exame da eventual infração ética ou disciplinar. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança conhecida e parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A redação atual do art. 265 do CPP reserva ao órgão correicional competente a apuração da responsabilidade disciplinar do advogado que abandona o processo ou deixa de comparecer justificadamente ao ato, vedada a imposição direta de multa pelo juízo criminal. 2. A aplicação subsidiária do CPC no processo penal não autoriza a recriação de sanção pecuniária expressamente afastada pelo legislador processual penal. 3. O art. 77, § 6º, do CPC impede a imposição judicial de multa processual ao advogado, devendo eventual responsabilização disciplinar ser apurada pelo órgão de classe competente. 4. O ressarcimento pessoal, pelo advogado, dos custos administrativos decorrentes do adiamento de sessão do júri constitui sanção sem previsão legal expressa no processo penal e não pode ser imposto sem procedimento próprio. 5. A exclusão das sanções pecuniárias não impede a comunicação à OAB para apuração da conduta profissional do causídico, quando houver elementos concretos indicativos de possível infração disciplinar. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 265 e §§ 1º, 2º e 3º; CPC, arts. 77, § 6º, 80, IV, 81, § 2º, 93 e 362, § 3º; Lei n. 14.752/2023. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA – Mandado de Segurança: 80128956520258050000, Relator.: NARTIR DANTAS WEBER, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/07/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8010609-80.2026.8.05.0000, da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como Impetrante Clarice Pimentel Aragão e como Impetrado o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder em parte a segurança vindicada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL 8010609-80.2026.8.05.0000)